Tribunal: TJBA
Processo: 8072559-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072559-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BARTOLOMEU DA SILVA DE MELO e outros Advogado(s): WANESSA AUGUSTO BEZERRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA - BA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de BARTOLOMEU DA SILVA DE MELO, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de artefato explosivo (art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003), cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa alegou excesso de prazo na conclusão do inquérito e ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão cautelar, pleiteando o relaxamento da prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na conclusão do inquérito policial configura excesso de prazo apto a ensejar a concessão da ordem; e (ii) verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência do oferecimento da denúncia e a regular tramitação da ação penal afastam a alegação de excesso de prazo na fase investigativa, inexistindo desídia do Estado ou constrangimento ilegal. 4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, demonstrando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, caracterizada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, pólvora em grande volume, balança de precisão, rádios comunicadores e outros instrumentos típicos do tráfico. 5. A segregação cautelar justifica-se para garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi indicativo de atuação em organização criminosa com elevado potencial ofensivo, não sendo suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida parcialmente e, na extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O oferecimento da denúncia e a regular tramitação da ação penal afastam a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos da gravidade da conduta, reveladora de periculosidade social, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas do cárcere. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III; Código de Processo Penal, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; Súmula 52/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072559-27.2025.8.05.0000, da comarca de Muritiba, em que figuram como Impetrante a Advogada Wanessa Augusto Bezerra (OAB/BA 30.559), como Paciente BARTOLOMEU DA SILVA DE MELO, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Muritiba. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, E NA EXTENSÃO DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .